Tribunal: TJMT
Processo: 1024098-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024098-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CRISTIANO DE SANT'ANA (AGRAVADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), CRISTIANO DE SANT ANA - CPF: 056.273.949-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PADRASTO DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA - REMIÇÃO E DISPENSA DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DA REMIÇÃO E RETORNO AO REGIME FECHADO - REMIÇÃO - CÁLCULO REFEITO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - PERDA DO OBJETO - DISPENSA DO EXAME CRIMINOLÓGICO - PROGRESSÃO CONCEDIDA HÁ 2 (DOIS) ANOS SEM NOTÍCIA DE REITERAÇÃO - ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA - REQUISITO SUBJETIVO -
DESNECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO
- PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- SÚMULA 439 DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(STJ, Súmula 439).

“O lapso temporal transcorrido (mais de dois anos), sem nenhum apontamento ilícito por parte do Agravado, aliado, ainda, ao fato de que o exame criminológico não é um imperativo legal, devendo ser fundamentada sua decisão, a conclusão é de que o tempo cuidou de descortinar a sua desnecessidade no caso em testilha”
(
PGJ, parecer nº 015637-001/2023).

“As alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a necessidade de realização do exame criminológico como condição à progressão do regime de cumprimento de pena, a menos que as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem. No caso, cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime, bem como considerando a presença de atestado de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), mostra-se legítima a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem a submissão ao referido exame.”
(TJMT, AgExPen nº 1016453-07.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1024098-49.2023.8.11.0000 -
CLASSE CNJ 413 -
COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

CRISTIANO DE SANT'ANA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da execução penal (SEEU NU 0017956-45.2016.8.11.0015),
que concedeu 51 (cinquenta e um) dias de remição e progrediu o agravado
CRISTIANO DE SANT'ANA ao regime semiaberto
, em cumprimento de pena
decorrente de condenação por
estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima], em continuidade delitiva, a 16 (dezesseis) anos de reclusão -
art. 217-A, c/c art. 226 , c/c art. 71, todos do CP
-
(
ID

185283675
).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que: 1)
“somados os 17 dias aos 131 dias em que o reeducando laborou com jornada normal, tem-se o total de 148 dias trabalhados, os quais, divididos por 3, resultam em 49 dias de remição e não 51 dias de remição”
; 2) o exame criminológico seria imprescindível à análise do requisito subjetivo para progressão do reeducando ao semiaberto.

Pede o provimento para que seja concedido
“somente o montante de 49 (quarenta e nove) dias”
de remição, bem como restabelecido o regime fechado, com a
“realização de exame criminológico para se aferir o mérito para a progressão de regime”
(ID 185283678).

CRISTIANO DE SANT'ANA
pugna pelo provimento parcial para que sejam remidos 50 (cinquenta) dias (ID 185283670).

O Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação, reformou a decisão em parte, readequando a remição para 49 (quarenta e nove) dias (ID

185283671).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“não conhecimento parcial”
e desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 1) REMIÇÃO DE PENA - DIFERENÇA DE 02 (DOIS) DIAS - JUÍZO DE RETRATAÇÃO ACOLHENDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NÃO CONHECIMENTO; 2) EXAME CRIMINOLÓGICO - SÚMULA 439 DO STJ E SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF - TRANSCORRIDOS MAIS DE 02 (DOIS) ANOS DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO, SEM NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO DELITUOSA, TORNA-SE DESPICIENDO O EXAME PRETENDIDO - PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ATRAVÉS DO ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA - PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO, E NA PARTE CONHECIDA, PELO DESPROVIMENTO, AFASTANDO A NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 186761159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o não conhecimento da matéria relativa à remição da pena porque o Juízo da Execução Penal retratou-se.

Realmente, o
Juízo da Execução Penal reconsiderou “
a parte da decisão que declarou remidos 51 dias em favor do apenado, para declarar reformando-a remidos apenas 49 dias, em razão do período trabalhado vertido nos atestados de frequência acostados ao mov. 100.2, mantendo incólume todo o restante do decisum”
(
Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito -
SEEU NU 0017956-45.2016.8.11.0015).

Se concedida,
pelo Juízo da Execução Penal,
a remição de 49 (quarenta e nove) dias, resulta prejudicada a pretensão recursal nesse ponto, por perda do objeto

(TJMT, NU 0007061-70.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.5.2019).

Logo, analise-se o argumento de imprescindibilidade do exame criminológico para progressão ao regime semiaberto.

Vejamos.

O agravado
possui condenação a
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, por
estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima] em continuidade delitiva -
art. 217-A, c/c art. 226, c/c art. 71, todos do CP
- praticados entre abril e julho de 2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 30.5.2017
(SEEU NU 0017956-45.2016.8.11.0015).

No dia 24.6.2021, o Juízo da Execução Penal progrediu o agravado ao regime semiaberto mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Da progressão de regime

Nesse viés, considerando o acima exposto, deve ser atualizado o relatório da situação processual executória do reeducando e também o seu atestado de pena a cumprir. Porém a ausência dos referidos documentos atualizados não obsta a confirmação do preenchimento pelo recuperando do requisito objetivo, dada a remição acima calculada. Requisito que restou preenchido em 06/05/2021.

Quanto ao requisito subjetivo, apesar do requisitado exame criminológico pelo douto Promotor de Justiça, não se deve estabelecer como regra para a progressão regimental a sua realização.

Isso porque o exame por si só não traz garantias efetivas da não reiteração criminal do recuperando e muito menos o cumprimento adequado da pena nos limites impostos pelo juízo executivo.

A requisição deve ser pautada como exceção, onde fica facultado ao juízo da execução a realização do exame criminológico com a análise do caso em específico, cabendo analisar minunciosamente a sua necessidade ou não. [...]

Ainda, sem que esteja demonstrada concretamente a periculosidade do apenado, mostra-se dispensável a realização do laudo técnico, não sendo suficiente como fundamento à sua necessidade a natureza hedionda e a continuidade delitiva.

Quanto ao requisito subjetivo, o réu manteve bom comportamento carcerário enquanto esteve preso. O atestado de mov. 100.3, firmado pela autoridade carcerária em 18/05/2021, assinala que o reeducando tem “(...) bom comportamento carcerário, uma vez que, não cometeu falta de natureza leve, média ou grave”.

Sem qualquer indicativo de que ele tenha nalgum momento transgredido as regras do regime imposto de acordo com as condições possíveis estabelecidas. A indicar que ele preenche subjetivamente os predicados para evoluir de regime.

Conforme dispõem os arts. 33, § 1.º, alínea “b”, e 35 do Código Penal, e 91/92 da LEP, a pena privativa de liberdade em regime semiaberto deve ser cumprida colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

Entretanto não existe nenhuma espécie de estabelecimento adequado ou congênere na Comarca de Sinop ou na região norte do Estado, quiçá no Estado inteiro. [...]

Assim, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao reeducando, o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, reeducandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto. [...]

Contudo, não é razoável utilizar-se do sistema de monitoramento eletrônico de forma indiscriminada em virtude da evidente discriminação em face dos indivíduos portadores da tornozeleira pelo preconceito da sociedade em relação a pessoas condenadas pela justiça criminal, a se tornar um fator antirressocialização do recuperando, em especial, no tocante a obter trabalho.

Conquanto é certo que nem sempre o Estado possui quantidade satisfatória de tornozeleiras para atender a demanda de todas as comarcas. Por essas razões, deve-se incluir no sistema de monitoramento eletrônico somente aqueles reeducandos que foram condenados pela prática de crimes elencados como hediondos, crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como no caso de reiteração criminosa. O reeducando se enquadra na hipótese em vista de sua condenação em crime hediondo.

Ademais, considerando que uma das principais alegações dos reeducandos, é justamente o fato de que não conseguiram uma oportunidade de emprego para sustentar sua família, bem como a si próprio, fixo, como uma das condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto, o possível trabalho em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade local.

Assim, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, deve ser concedida a progressão regimental ao recuperando do regime fechado para o semiaberto, mediante o cumprimento das condições no dispositivo abaixo alinhavadas que ele deverá respeitar rigorosamente, sob pena de regressão de regime para o fechado, em caso de descumprimento delas, pelo cometimento de falta grave e/ou fato definido como crime doloso. [...]

Isto posto, hei por bem, determinar: [...]

4.A progressão de regime de cumprimento de pena ao recuperando, do fechado para o regime semiaberto, mediante o cumprimento das condições a seguir, que ele deverá respeitar rigorosamente, sob pena de regressão de regime para o fechado
[...].”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito - ID 185283675)

Pois bem.

Sobre a dispensa do exame criminológico para progressão ao regime semiaberto, adota-se
o entendimento da i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] 2. Do exame criminológico [...]

O Agravo em Execução foi interposto em 09 de julho de 2021, há mais de DOIS ANOS. As contrarrazões foram apresentadas em 13/10/2021.

Restou claro que houve inércia de todos os operadores do direito que atuaram no processo executivo de pena, nada justificando a tamanha morosidade para a decisão e a remessa dos autos ao Tribunal para julgamento. No entanto, ‘dormientibus non succurrit jus’!

Nesse interregno de mais de dois anos, verifica-se que não há notícia de que o Reeducando tenha reincidido, especialmente em relação a crimes contra a dignidade sexual.

A Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. No mesmo sentido a Súmula Vinculante 26 do STF.

Por conseguinte, entendemos que o lapso temporal transcorrido (mais de dois anos), sem nenhum apontamento ilícito por parte do Agravado, aliado, ainda, ao fato de que o exame criminológico não é um imperativo legal, devendo ser fundamentada sua decisão, a conclusão é de que o tempo cuidou de descortinar a sua desnecessidade no caso em testilha.

Isso não quer dizer que em todos os casos está se abrindo mão do exame criminológico, pois se assim fosse, para análise do requisito subjetivo e consequente verificação do mérito, bastaria o ‘atestado de conduta carcerária’, como faz parecer a literalidade da lei, colocando o diretor do presídio como verdadeiro concedente do benefício e o juiz como simples homologador.

Por fim, conforme a orientação deste Superior Tribunal, o termo da progressão de regime retroage à data em que preenchido o último requisito pendente do art. 112 da LEP, seja ele o objetivo ou o subjetivo. (...)” (AgRg no HC n. 734.398/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Ante o exposto, com a ressalva apontada, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento parcial do agravo, negando provimento na parte conhecida.”
(
Amarildo Cesar Fachone,
procurador de Justiça -
Parecer PGJ n° 015637-001/2023 - ID 186761159).

Em reforço, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“As alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a necessidade de realização do exame criminológico como condição à progressão do regime de cumprimento de pena, a menos que as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem. No caso, cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime, bem como considerando a presença de atestado de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), mostra-se legítima a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem a submissão ao referido exame.”
(AgExPen nº 1016453-07.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 14.9.2022)

Com essas considerações
, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024